Tribunal: TJSP
Processo: 1007004-73.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007004-73.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FRANCISCO
BIATO FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562
Voto no 37.170
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562 - Voto no 37.170
Comarca: SANTOS - 1a V. AC. DO TRABALHO
(Proc. 1007004-73.2019.8.26.0562)
Apelante: FRANCISCO BIATO FERREIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que
se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Francisco Biato
Ferreira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna, males
esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 61/70 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562
Voto no 37.170
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562 - Voto no 37.170
complementação de páginas 83/88).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial. Sem sucumbência em face da natureza da causa (páginas 98/104).
Inconformado, apela o autor arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Perito nomeado é
especialista em homeopatia. Pede a anulação do julgado com a
consequente reabertura da instrução para realização de nova perícia
médica. No mérito, com avaliação por médico na área de ortopedia, insiste
no pedido, em suma, no pedido de concessão do benefício (páginas
107/110).
O INSS não apresentou resposta (página 115).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a argumentação do apelante, não vislumbro
na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase instrutória, uma
vez que a prova carreada aos autos é suficiente para o julgamento
adequado do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562
Voto no 37.170
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562 - Voto no 37.170
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa
e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Anoto, ademais, que a alegada especialização em homeopatia
do Perito não veio demonstrada e, ainda que o fosse, não seria suficiente,
por si só, para derrubar a credibilidade do laudo.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do
laudo que, a propósito, foi produzido por médica de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho devido às condições agressivas de trabalho, às
quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, quando se tornou portador de lesões na coluna, males esses que
reduziram a sua capacidade laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562
Voto no 37.170
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562 - Voto no 37.170
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não ostenta
nenhuma sequela decorrente de lesões na coluna a ensejar configuração de
déficit funcional a ser considerado (páginas 61/70 e complementação de
páginas 83/88).
De fato, vê-se dos achados do exame físico que, o Expert
deixou claro “...o exame clínico efetuado no autor foi isento de alterações
típicas de qualquer envolvimento com lesões na coluna vertebral...”,
salientando ainda que “...A RM acostada ao laudo mostra
hipodesidratação discal difusa, fato comprovado pelo relatório médico de
fls. 14/15 ao afirma que o autor tem quadro degenerativo vertebral...” e
“...Não existe incapacidade para desenvolver sua atividade, o nexo
ocupacional deve ser recusado pela tese causal e/ou concausal. Se
apresentar dores deve ser tratado convencionalmente...” (ver página 67,
com confirmação na página 88).
Assim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo Perito nomeado.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562
Voto no 37.170
Apelação Cível no 1007004-73.2019.8.26.0562 - Voto no 37.170
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, entendo que descabe na espécie a concessão do
benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator